Tribunal: TJSP
Processo: 2082768-80.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Associação para o tráfico.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pena máxima abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Reincidência de um dos pacientes. Art. 313, I e II, do estatuto processual.
Necessidade de garantia da ordem pública. Insuficiência de cautelares substitutivas. Gravidade concreta da imputação.
Apreensão de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Associação para o tráfico.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pena máxima abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Reincidência de um dos pacientes. Art. 313, I e II, do estatuto processual.
Necessidade de garantia da ordem pública. Insuficiência de cautelares substitutivas. Gravidade concreta da imputação.
Apreensão de aproximadamente 500g de maconha.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das hipóteses do art. 4o. Estabelecimento prisional sem notícia de superlotação. Inocorrência de excesso de prazo ou de ausência de tratamento.
Ordem denegada.